Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROTA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0719214-92.2022.8.07.0001 movido por SILVIA LANUCE DO CARMO RODRIGUES (agravada/autora), que deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 126859783 dos autos de origem): (...) Procedimento 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por Sílvia Lanuce do Carmo Rodrigues (“Embargante”) em desfavor de Rota Representações Eireli (“Embargada”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A embargante, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) nos autos do processo no. 0724710-78.2017.8.07.0001, foi determinada a restrição de circulação do veículo Toyota Corolla de placa PAJ2164; (ii) no entanto, adquiriu o referido veículo em 21.11.2016, antes da propositura da ação supracitada. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) seja concedido à Autora, competente e necessária LIMINAR, em caráter inaudita altera pars, para os fins de: a.1.) deferir à Autora a manutenção desta, na posse do seu veículo, determinando-se ad cautelam, a suspensão judicial de restrição de circulação do veículo, até ulterior deliberação do Juízo; a.2.) sejam suspensos todos os atos expropriatórios incidentes sobre este veículo, até ulterior deliberação do Juízo; (id. 126133298 – p. 8). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 85.000,00. 5. A embargante juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro[1]. 9. Segundo o diploma adjetivo, os embargos – distribuídos por dependência e autuados em apartado – podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 10. Para o seu regular processamento, deve o embargante, na petição inicial, fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio[2] e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Já o legitimado passivo será o sujeito a quem o ato aproveita, assim como seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial[3]. 11. Havendo prova suficiente do domínio ou da posse, deve ser determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido[4]. 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o domínio da parte embargante sobre o bem objeto dos embargos. 13. Com efeito, nos autos do processo no. 0724710-78.2017.8.07.0001, foi localizado, em 16.10.2017, por meio de consulta ao Renajud, o veículo Toyota Corolla de placa PAJ2164, registrado em nome de Plínio Rodrigues Miranda (id. 10438849 do referido processo). 14. Não obstante, desde então já constava a comunicação da venda do veículo para a ora embargante, Sílvia Lanuce do Carmo Rodrigues, levada a efeito em 17.08.2017, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação no. 0724710-78.2017.8.07.0001. 15. Contudo, em 10.02.2022, foi novamente deferida a restrição de circulação do referido veículo, a pedido da embargada (id. 115242474 do referido processo). 16. Todavia, além da comunicação de venda supracitada, a embargante demonstrou que está na posse do documento do veículo pelo menos desde 24.05.2017, data do reconhecimento da firma aposta na ATPV (id. 126133329 - p. 2). 17. Logo, cabível a suspensão da medida constritiva. Dispositivo 18. Ante o exposto, defiro a suspensão da medida constritiva levada a efeito nos autos do processo no. 0724710-78.2017.8.07.0001 e determino a manutenção da parte embargante na posse do aludido bem. 19. Promova-se, via Renajud, a alteração da anotação de restrição de circulação para restrição de transferência, de forma a possibilitar o uso e gozo do veículo pela embargante. 20. Certifique-se nos autos principais a suspensão ora determinada. 21. Associem-se os feitos. Disposições Finais 22. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 23. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu advogado[5], ou pessoalmente, caso não o tenha, para oferecimento de resposta no prazo legal. 24. Frise-se que, em embargos de terceiro opostos por quem não promoveu a transferência da propriedade do bem reclamado, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia[6], assentou que os ônus sucumbenciais serão suportados: (i) pelo embargante, com base no princípio da causalidade; ou (ii) pelo embargado, se, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 25. Intimem-se. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 36312501), a agravante sustenta que “o automóvel penhorado no processo que tramita sob o no 0724710-78.2017.8.07.0001 na 6a Vara de Brasília, não é de propriedade da agravada, sendo de propriedade de PLÍNIO RODRIGUES MIRANDA, do qual deverá ter seu veículo levado a hasta pública para pagar parte dos valores que deve no referido processo, após anos FRAUDANDO CREDORES e se esquivando da justiça.” (ID 36312501 – Pág. 6) Defende que há indícios que a agravada está contribuindo para que o devedor, Plínio Rodrigues Miranda, verdadeiro proprietário do veículo, promova fraude contra os credores. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para manter a penhora do veículo no processo que tramita na 6a Vara de Brasília sob o no: 0724710- 78.2017.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 36312505). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 36416466. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 37323289. Por meio da petição de ID 38145678, a parte agravante informa que não tem mais interesse no recurso e requer sua desistência. É o relatório do necessário. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Destarte, considerando a faculdade conferida à agravante e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 36312502), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus regulares efeitos. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se.